Tribunal: TCU
Processo: 020.739/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6801/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.739/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Rodrigo Delvecchio da Cunha (XXX.299.517-XX); Rodrigo Loureiro de Marins (XXX.804.907-XX); Rodrigo da Silva dos Santos (XXX.415.277-XX); Suema Branco (XXX.767.207-XX); Taiane Regina Ortis da Silva (XXX.996.867-XX); Tamiris Pereira Rizzo (XXX.691.228-XX); Tatiana Galvao Kurz (XXX.657.027-XX); Tatiana da Silva Ramos Batista (XXX.983.061-XX); Tayna Cruz Batista (XXX.369.907-XX); Thaiany Silva da Motta (XXX.077.177-XX); Thais Machado de Carvalho Coutinho (XXX.471.267-XX); Thatiana de Jesus Pereira Pinto (XXX.940.527-XX); Thiago Celli Moreira de Araujo (XXX.022.947-XX); Thiago Roniere Reboucas Tavares (XXX.349.213-XX); Tiago dos Santos Domingues (XXX.394.037-XX); Vinicius Jose Shindo Mitchell (XXX.836.797-XX); Vinicius Ribeiro Cordeiro (XXX.421.007-XX); Vitor Luiz de Sa Freitas (XXX.905.167-XX); Viviana Duarte de Meireles (XXX.646.987-XX); Viviany Rocha Goldberg (XXX.592.997-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.